Tribunal: TJMT
Processo: 1004471-25.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004471-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - CPF: 399.514.990-15 (ADVOGADO), CLAUDIMIR KRAEMER - CNPJ: 03.662.389/0001-29 (AGRAVANTE), SAMAR COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 01.912.863/0003-60 (AGRAVADO), MARIA CLAUDIA GIARETTA - CPF: 031.295.731-94 (ADVOGADO), ANA PAULA BECKER - CPF: 014.260.121-79 (ADVOGADO), JORGE YASSUDA - CPF: 267.089.428-36 (ADVOGADO), LUCAS COLDEBELLA - CPF: 041.663.581-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO MONITÓRIA.

FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

PRESCRIÇÃO. AFASTADA.

INTERRUPÇÃO DO PRAZO.

CITAÇÃO EM AÇÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE E EXTINTA POR DESISTÊNCIA.

RECURSO DESPROVIDO.

Interrompe-se a prescrição em ação ajuizada anteriormente, na qual o devedor foi citado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004471-25.2024.8.11.000 – COMARCA DE LUCAS DE RIO VERDE

AGRAVANTE: CLAUDIMIR KRAEMER

AGRAVADA:

SAMAR COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de Instrumento com pedido liminar, interposto por
CLAUDIMIR KRAEMER,

contra

decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, na Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença (autos n. 1004570-35.2016.8.11.0045), que não acolheu a exceção de pré-executividade.

Sustenta que o Magistrado entendeu pela manutenção da ação pois a prescrição teria sido interrompida pelo protocolo de ação anterior, rejeitando a exceção, entendeu que mesmo havendo a desistência da ação anteriormente pelo agravado o prazo em que ela tramitou interromperia o prazo prescricional.

Afirma que o presente agravo de instrumento visa justamente ser declarada a prescrição do título devendo a ação ser julgada totalmente improcedente.

Expõe que a agravada ajuizou a ação monitória para cobrar as notas promissórias em 09.12.2016, com vencimentos para: 24 de Abril de 2010; 24 de Maio de 2010; 24 de Junho de 2010; 24 de Julho de 2010, segundo os documentos anexos. A força executiva dos títulos estaria vencida em 24 de Abril de 2015; 24 de Maio de 2015; 24 de Junho de 2015; 24 de Julho de 2015, ou seja, cinco anos após a data do vencimento. Por sua vez a agravada alega não ter ocorrido a prescrição na presente ação por ter anteriormente reclamado perante o Juizado Especial a cobrança de tÍtulo executivo extrajudicial (Numero do Processo: 0010056- 77.2013.811.0027).

Argumenta que a ação protocolada no Juizado Especial foi extinta por desistência da parte autora, ou seja, não se trata de uma propositura de ação com seu transcurso normal, o fato de existir uma desistência da ação faz com que o curso da prescrição corra normalmente.

Alega dolo da agravada nas duas vezes em que utilizou a Justiça como um instrumento a seu bel dispor. Inicialmente ajuizando demanda em vara/JECC não competente. Depois requerendo a sua extinção. E, após entrou novamente na justiça com ação monitória. Comportamento inadequado pois deveria ter requerido a remessa dos autos a uma das varas cíveis da Comarca.

Discorre sobre a presença dos requisitos legais e necessidade de concessão da liminar.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e no mérito, pugna pelo provimento do recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão e determinar a prescrição dos títulos cobrados na ação 1004570- 35.2016.8.11.0045.

(id. 204005673)

Liminar indeferida. (id. 204712650)

Apresentadas as contrarrazões. (id. 208219194)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar, interposto por
CLAUDIMIR KRAEMER,

contra

decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, na Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença (autos n. 1004570-35.2016.8.11.0045), que não acolheu a exceção de pré-executividade.

Pretende o agravante a concessão do efeito suspensivo, ao fundamento de que na exceção de pré-executividade, foi demonstrada a prescrição da pretensão da agravada, tendo em vista que anteriormente a agravada propôs perante o Juizado Especial ação de cobrança de tÍtulo executivo extrajudicial (Numero do Processo: 0010056- 77.2013.811.0027).

Eis o trecho da decisão agravada:

“(...)

Em análise à pretensão da empresa excipiente, este Juízo reputa que razão não lhe assiste. Pelo que se observa da ação monitória, a parte executada é devedora de 04 (quatro) notas promissórias no valor original de R$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais), vencidas nos dias 24/04/2010, 24/05/2010, 24/06/2010 e 24/07/2010.

A pretensão para a cobrança em ação monitoria dos referidos títulos é quinquenal, nos termos do art. 206, §5º, inciso I do Código Civil.

Aliás, a fixação do prazo prescricional foi submetido a julgamento pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial repetitivo n. 1262056/SP (TEMA 641), sendo editada, ulteriormente, a Súmula 504 do C.STJ[1].

Ocorre que a parte exequente ajuizou demanda visando a cobrança dos referidos títulos em demanda ajuizada no Juizado Especial Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, distribuída no dia 06 de fevereiro de 2013 (Id n. 4372040).

É fato que, após longa tramitação processual no Juizado Especial Cível (Id n. 4372040), em atendimento ao despacho exarado pelo referido Juízo, no dia 06 de março de 2015 (Id n. 75595279), a parte exequente confirmou que de fato não se tratava de microempresa ou empresa de pequeno porte e, por isso, não se enquadraria como parte legitimada para o ajuizamento da demanda, ante a regra prevista no art. 8º, §1º, inciso II da Lei n. 9.099/1995.

É importante consignar que a parte executada/excipiente havia sido citada na referida demanda distribuída no Juizado Especial Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Em razão disso, a empresa requerente/excepta pugnou pela desistência da demanda.

Todavia, é importante consignar que, o despacho que ordenou a citação do executado ocorrido na ação de execução de título extrajudicial que tramitou no Juizado Especial Cível da Comarca de Rio Verde/MT (PJE n. 8010056- 81.2013.8.11.0045), interrompeu o prazo de prescrição, nos termos do art. 240, caput e parágrafo primeiro do CPC.

Assim, mesmo que tenha havido o despacho inicial determinado por Juízo absolutamente incompetente em razão da vedação expressa que proíbe ser autor qualquer pessoa jurídica no Juizado Especial Cível, exceto aquelas indicadas na regra do art. 8º, §1º, incisos II, III e IV da Lei 9.099/1995, isso tem o condão de interromper o prazo prescricional, tendo em vista a demonstração inequívoca de postura ativa do credor no recebimento de seu crédito.

(...)

1 – Ante o exposto, este Juízo REJEITA a exceção de pré-executividade oposta pelo executado/excipiente, Claudimir Kraemer - ME.

2 – INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste o que entender de direito, indicando bens passíveis de constrição.”

A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil.

Neste recurso, cabe a análise dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo.

Sendo assim,

apesar dos argumentos do agravante, ao examinar os autos principais, verifica-se que na ação anteriormente ajuizada houve a citação válida, quando ocorreu a interrupção da prescrição.

E além disso, a agravada requereu a desistência da ação.

Nesses casos o Superior Tribunal de Justiça entende pela interrupção do prazo prescricional.

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO. INDENIZAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. APARENTE LEGITIMIDADE PASSIVA. CITAÇÃO. EFEITO INTERRUPTIVO. RETROATIVIDADE. AÇÃO PRINCIPAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DEMANDA ANTERIOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a saber se a citação em demanda anterior na qualidade de litisdenunciada teria o efeito de interromper o prazo prescricional de pretensão ao recebimento de indenização securitária por morte decorrente de sinistro ocorrido em viagem de ônibus paga com cartão de crédito cuja bandeira outorgava essa cobertura automaticamente.

3. Na hipótese, uma primeira demanda de cobrança foi ajuizada contra a administradora, que denunciou da lide a bandeira do cartão de crédito. Porém, o processo foi extinto sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva, e a denunciação da lide julgada prejudicada.

4. Em caso de aparente legitimidade passiva, a citação da primeira demandada é válida para interromper o prazo prescricional relativamente à litisdenunciada, retroativamente à data da propositura da ação principal. Precedente da Terceira Turma.

5. A citação válida é causa interruptiva da prescrição, mesmo que o processo seja extinto sem resolução do mérito, excetuadas as hipóteses de inércia do demandante (art. 485, II e III, do CPC/2015). Precedentes.

6. Recurso especial não provido.”
(REsp n. 1.679.199/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 24/5/2019.)

No mesmo sentido o Des. Guiomar Teodoro Borges, ao julgar a Apelação 1000591-49.2020.8.11.0102, consignou:

“(...)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme de que o art. 202 do Código Civil deve ser interpretado no sentido de que a interrupção da prescrição somente poderá ocorrer uma vez para a mesma relação jurídica, independentemente do seu fundamento (
REsp 1924436/ SP).

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I – por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual; [...]

Parágrafo único.
A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interrompe
r.

Para o STJ a citação válida em ação ajuizada anteriormente, mesmo que extinta sem julgamento do mérito, interrompe a prescrição, exceto a extinção por abandono, o que não ocorre no caso analisado.

(...)

O entendimento jurisprudencial também é no sentido de que havido anterior manejo de Ação que interrompeu o prazo prescricional, somente após o trânsito em julgado da decisão nela proferida é que reinicia o prazo prescricional.

E, sobre o reinicio do prazo prescricional, o STJ já decidiu:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRESCRIÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRAZO QUINQUENAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA PELO DEVEDOR.

INTERRUPÇÃO DO PRAZO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. NOVA INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DE OUTRA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. RECONHECIDA. 1. Ação ajuizada em 07/12/2011. Recurso interposto em 20/10/2014 e atribuído ao gabinete em 25/08/2016. 2. Ação declaratória ajuizada pelo devedor de cédula de crédito comercial, na qual pretende que seja declarada a prescrição da pretensão de cobrança da dívida, com a consequente extinção de garantia hipotecária. 3. Não se tratando de execução, cujo prazo é trienal, a prescrição da pretensão de cobrança de dívida documentada em título de crédito regula-se pelo prazo quinquenal. Precedentes. 4. A propositura de demanda judicial pelo devedor, seja anulatória, seja de sustação de protesto, que importe em impugnação do débito contratual ou de cártula representativa do direito do credor, é causa interruptiva da prescrição. Precedentes. 5.
Em se tratando de causa interruptiva judicial, a contagem do prazo prescricional reinicia após o último ato do processo, ou seja, o trânsito em julgado.
Precedentes. 6. Conforme dispõe o art. 202, caput, do CC/2002, a interrupção da prescrição ocorre somente uma única vez, ainda mais quando se trata, como na hipótese dos autos, da mesma causa interruptiva. 7. Recurso especial conhecido e provido (REsp 1.810.431/RJ, 3ª Turma, DJe 06/06/2019) (g.n)

Com razão o autor apelante, interrompida a prescrição pela citação válida na execução anterior, é com o trânsito em julgado da referida ação que reinicia a contagem do prazo prescricional.”

No caso dos autos, verifica-se que anteriormente foi ajuizada a execução perante o Juizado Especial, e que o agravante foi citado, momento que houve a interrupção da prescrição, porém foi requerida a desistência da ação em razão da incompetência do Juízo, e por isso extinta a ação sem resolução do mérito.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO - ACORDO RELATIVO AOS ALUGUÉIS E ENCARGOS DECORRENTES DE LOCAÇÃO - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO TRIENAL - CITAÇÃO VÁLIDA - INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NOS ARTS. 202, I, E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC; E 219, §1º, DO CPC/1973 - AJUIZAMENTO DO FEITO EXECUTIVO DENTRO DO LAPSO TEMPORAL INDICADO NO ART. 206, § 3º, I, DO CC - PREJUDICAL DE MÉRITO REJEITADA - RECURSO DESPROVIDO.
- A prescrição extintiva constitui fato jurídico decorrente da inércia do titular do direito de ação, no tempo previsto em lei, que impede o exercício da pretensão.

- À execução de valores atinentes a alugueis e acessórios da locação, se aplica o prazo delineado no art. 206, §3º, I, do Código Civil.

- Nos termos do disposto nos arts. 202, I, e parágrafo único, do Código Civil; e 219, § 1º, do CPC/1973, a citação válida interrompe a prescrição da pretensão autoral, ainda que, ulteriormente, a demanda haja sido julgada extinta, sem resolução do mérito, nos termos do disposto no art. 485, VI, do CPC (STJ - REsp nº 1.527.157/PR).”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.252052-8/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/03/2024, publicação da súmula em 21/03/2024)

Portanto, a decisão agravada que rejeitou a alegação de prescrição está correta e não merece reparos.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024